Tribunal: STF
Processo: RE 75879
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-17
Data de publicação: 1973-05-17

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. TESTEMUNHO DE PARENTES.
SE O ART. 143, DO C.C., ADMITE COMO TESTEMUNHAS EM CASO DE
VERIFICAÇÃO DE OBITOS E NASCIMENTOS OS ASCENDENTES POR
CONSANGUINIDADE OU AFINIDADE, NÃO HÁ PORQUE EXCLUIR DEPOIMENTOS DA
VIÚVA DO INVESTIGADO E OUTROS PARENTES EM CAUSAS DE INVESTIGAÇÃO DE
PATERNIDADE.